Tribunal: STF
Processo: Rcl 60448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fernanda de Oliveira Ferreira Encarnação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1027204-71.2022.8.26.0053, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 2998/DF.



    Fernanda de Oliveira Ferreira Encarnação argumenta que “[o] CONTRAN editou resoluções que entre outros pontos, alteravam norma federal. Isso porque ampliou o prazo decadencial de expedição da notificação de 30 dias para mais de 1 ano depois, contrariando o que diz a norma federal do art. 281, p.u., inciso II do CTB”.



    Diz, então, que ajuizou o Processo nº 1027204-71.2022.8.26.0053, requerendo a anulação das autuações que descumpriram o Código de Trânsito Brasileiro.



    A reclamante defende que



    “[c]ontrariando entendimento do STF, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e considerou válidas as alterações promovidas pelo CONTRAN à lei federal através de resoluções, contrariando a hierarquia de normas e Princípio da Reserva Legal.“



    Requer que 



    “1. Concessão da liminar para sustar os efeitos do acórdão impugnado; 



    2. Que seja cassado o acórdão descrito acima, a fim de assegurar o entendimento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.998/DF;”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Compulsados os autos, extraio que o pedido de Fernanda de Oliveira Ferreira Encarnação de ver anuladas as autuações emitidas em desconformidade com o CTB, foi julgado procedente pela 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Entretanto, após interposição de recurso inominado pelo Município de São Paulo, a decisão foi reformada pelo Colégio Recursal, estando o acórdão assim assim ementado:



    “TRÂNSITO MORA NA NOTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OU DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE PANDEMIA APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONTRAN QUE EXTENDERAM PRAZOS PARA NOTIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO EM FACE À SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DOS TRABALHOS PRESENCIAIS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 8).



    O acórdão encontra-se assim fundamentado:



    “Ante a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia de COVID19, editou-se a Resolução CONTRAN nº 782/2020, que dispôs sobre suspensão e interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, e no que tange a questão das notificações de autuações previu: 



    Art. 5º A expedição das notificações de autuação deverá seguir os seguintes critérios: 



    I - para cumprimento do prazo máximo de trinta dias, determinado no inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB e no art. 4º da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016, a expedição da notificação da autuação poderá ocorrer com sua inclusão em sistema informatizado do órgão autuador, sem a remessa ao proprietário do veículo; 



    II - tão logo seja revogada esta Resolução, a autoridade de trânsito deverá providenciar o envio das notificações de autuação, decorrentes de infrações praticadas desde 20 de março de 2020, contendo a data de término da apresentação de defesa da autuação e de indicação do condutor infrator, nos termos da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016. 



    Após, em dezembro de 2020, com a edição da Resolução CONTRAN 805, revogou-se a Resolução 782 e retomaram-se os prazos anteriormente suspensos ou interrompidos relativos aos processos administrativos decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de dezembro de 2020.



    (...)



    E, respeitado entendimento lançado na sentença vergastada, o prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro para notificação de infração de trânsito não tem a natureza preclusiva defendida, mormente quando conferido ao CONTRAN capacidade regulamentadora em caráter nacional e em acordo com as necessidades da segurança viária (artigo 12 do CTB), o que motivou a edição das resoluções questionadas pela parte autora.” (e-doc. 8).



    A reclamante defende que o TJSP, ao reformar a sentença do Juízo Singular, violou a autoridade do STF e a eficácia de decisão com efeito vinculante erga omnes assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente. (ADI nº 2998/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/7/20).



    Dessa forma, em relação ao Conselho Nacional de Trânsito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou apenas a expressão contida no art. 161 do CTB (“ou resoluções do CONTRAN”), especificamente quanto à questão do estabelecimento de sanções e penalidades, ficando decidido pela sua impossibilidade em decorrência do princípio da reserva legal.



    Com efeito, a responsabilidade do CONTRAN no que importa ao art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, quanto ao elastecimento de prazos relativos à notificação de autuações, apresentação de recursos e julgamentos administrativos, não foram objeto de impugnação específica na ADI nº 2998/DF.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, confira-se:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 52.043-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 51.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente